Tribunal: TJES
Processo: 0000141-20.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto Qualificado; Desobediência
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º, duas vezes, na forma do art. 70 do CP) e desobediência (art. 330 do CP). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão, que registram a recuperação dos bens subtraídos em posse do réu que, inclusive, confessou a prática do crime.

5. A autoria está evidenciada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais corroboram entre si, dando conta da participação ativa do apelante nos crimes.

6. Os depoimentos de policiais possuem fé pública e elevado valor probatório, sobretudo quando consistentes com outras provas, como ocorre no caso. Precedentes do STJ e do TJES.

7. A confissão do apelante, prestada em juízo, reforça a prova da autoria, ao admitir ter invadido a oficina e subtraído os bens.

8. A alegação de insuficiência probatória é infirmada pelo robusto conjunto de provas colhidas, o qual sustenta a condenação imposta pela sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios, têm valor suficiente para embasar uma condenação.
2. A confissão do réu, somada às provas materiais e testemunhais, confirma a autoria e a materialidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 155, §1º, e 330; CPP, art. 387, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 02.08.2022; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO
em face da r. Sentença acostada ao ID 9572586, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar o apelante nos crimes previstos no art. 155, §1º, duas vezes, na forma do art. 70 e art. 330, todos do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e, 01 (um) mês de detenção e 30 (trinta) dias-multa, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em suas razões de ID 9572595, o apelante requer a sua absolvição ante a insuficiência probatória para embasar a condenação, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões (ID 9572597) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10174492), ambos pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia os seguintes acontecimentos:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 02h49min, na Oficina Mecânica América Áudio, situado na Rua Antônio Cláudio Coutinho, s/n, Bairro Ipiranga, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu um veículo modelo Kwid de cor branca, placa QRB7694 da vítima Elves Silva Oliveira e 02 (duas) bicicletas, 02 (dois) alto-falantes da vítima Renato Santa Clara Simões.

Narram os autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações de que um carro modelo kwid branco, placa QRB7694, tinha acabado de ser furtado da oficina mecânica América Áudio e que tal crime foi cometido mediante arrombamento.

Munido das características do veículo, os policiais iniciaram busca e conseguiram visualizá-lo a duas quadras do local do furto. Dada ordem de parada, o réu, condutor do veículo, não a acatou.

Em seguida, o réu saiu em alta velocidade, colocando outras vidas em perigo, tentando assim evadir-se da presença policial, e, no percurso, colidiu o veículo com um muro.

Após a colisão, o réu saiu do veículo com uma faca na mão e novamente desobedeceu a ordem de parada dada pelos policias, pulando um alambrado que dava acesso ao Corpo de Bombeiros.

Por fim, os policiais militares com ajuda dos bombeiros, conseguiram deter o réu.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pelos crimes previstos no art. 155, §1º, duas vezes, na forma do art. 70 e art. 330, todos do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e, 01 (um) mês de detenção e 30 (trinta) dias-multa, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Na oportunidade, o magistrado absolveu o réu do crime tipificado no art. 311 da Lei nº 9.503/97, com fulcro no art. 387, VII, do Código de Processo Penal.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05 – ID 9571954);
(ii)
Boletim de ocorrência nº 53775422 (fls. 09/14 – ID 9571954); e
(iii)
Auto de Apreensão nº 2090.3.28217/2024.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou-se evidenciada a partir dos depoimentos colhidos em Juízo, prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência e pelas vítimas, que ratificaram os termos da denúncia de forma concreta e congruente. Transcrevo:

Renato Santa Clara Simões –
Vítima (dono da oficina)
:
“Que o depoente se recorda dos fatos; que o depoente estava na oficina dormindo; que é oficina embaixo e casa em cima; (...) que o acusado arrombou a porta da oficina; que o depoente não presenciou o acusado arrombar a porta porque estava dormindo; que quem comunicou que o carro foi roubado foi a polícia; que o depoente sentiu falta na oficina de um alto-falante e duas bicicletas dos meninos que estavam no carro desmontadas; que os vizinhos que chamaram a polícia; que quando chegou na oficina já tinha um funcionário lá; que o carro foi recuperado; (...)
que as bicicletas e o alto-falante foram encontrados na posse do acusado; que os policiais disseram que prenderam o acusado ali perto do corpo de bombeiros aonde ele bateu o carro do cliente do depoente
; que fica a uns 3, 4 km da oficina do depoente; que o depoente não acompanhou a prisão do acusado; que só tinha o acusado dentro do carro; que tinha vizinho que viu o acusado entrando e acabou afirmando para os policiais como que o acusado era; que o depoente nunca viu o acusado anteriormente; que o carro era de cliente e estava na oficina do depoente; que todos os objetos da oficina são de propriedade do depoente (...)”

Elves Silva Oliveira –
Vítima (dono do carro)
:
“(...) que Renato estava dormindo e o acusado arrombou a porta e acessou a loja e colocou os objetos e bicicleta do Renato dentro do carro, abriu a porta e fugiu; que pelo que sabe vizinho viu isso e avisou para a polícia; que o acusado bateu o carro e o carro teve que ir para oficina mecânica e de lanternagem; que Renato disse que os fatos foram de madrugada, de domingo para segunda; que o depoente sabe que o acusado bateu o carro em uma loja e foi preso em flagrante (...)”

PM/
ES
Emerson Bonato Pavan
: “Que durante patrulhamento foram informados sobre o furto do veículo e localizaram o carro dando ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor; que o acusado visualizou a guarnição; que começaram o acompanhamento com giroflex e sirene e pediram para o acusado para o veículo, mas ele empreendeu em alta velocidade e parou uma vez só, mas logo continuou em alta velocidade e então a guarnição continuou atrás;
que o acusado fez isso duas vezes e depois colidiu o veículo em um muro e saiu do carro com uma faca na mão
(...)”

PM/
ES
José Rodrigues Santos Júnior, disse:
“Que o depoente se recorda de alguns fatos; (...) que a guarnição desembarcou e o acusado ameaçou a dar ré e continuou andando com o carro; que ai mais a frente o acusado colidiu o veículo; que durante o acompanhamento o acusado estava andando acima da velocidade da via; que ligaram a sirene; que esse fato era de madrugada; que pelo horário tinham poucas pessoas na rua;
que quando o acusado foi capturado foram encontradas caixa de som e bicicleta no porta mala do carro; que o acusado admitiu a prática do furto
(...)”

Nesse sentido, ressalte-se que o ordenamento jurídico adota o posicionamento que os depoimentos dos policiais militares que conduziram a ocorrência possuem elevado valor probatório, especialmente quando corroborados pelos demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

(...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes (...) e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.

(
STJ
, AgRg no HC
nº
716.902/SP, Rel. Min.
S
ebastião Reis Júnior
, S
exta Turma
,
J
. 02.08.2022
)

Nessa linha de entendimento, inclusive, já manifestou a presente Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
. (...) 7. Recurso desprovido.

(
TJES, A
pCrim

nº
0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal,
J.
10.
04.
2024
)

Ademais, a tese recursal não encontra respaldo no próprio interrogatório judicial do apelante, oportunidade em que confessou a prática do crime, declarando de forma clara que invadiu a oficina e furtou o veículo, bem como os demais objetos, nos seguintes termos:

Diego L
ú
cio dos Santos Honorato:
“Que o interrogando se recorda dos fatos; que se recorda que estava alcoolizado, sob efeito de drogas e tinha tomado alguns remédios;
que se recorda que entrou na oficina e subtraiu o veículo e essas coisas
; que atravessando a ponte de Guarapari o interrogando escutou alguns barulhos de viatura atrás e diminuiu a viatura e foi para o acostamento; que os policiais passaram pelo interrogando e o interrogando saiu para a pista novamente, mas os policiais continuaram atrás do interrogando; que o interrogando parou o carro novamente, mas logo começou a andar novamente; que os policiais deram um tiram no pneu do carro e o interrogando continuou andando, mas perdeu o controle bateu; que o interrogando saiu do veículo, mas não tinha faca; que o interrogando pulou na cerquinha do corpo de bombeiro e o oficial do corpo de bombeiro deu voz de prisão ao interrogando; que antes o interrogando estava com medo de ser agredido pelos policiais militares;
que foi o interrogando que furtou o carro que estava dentro da oficina
; que o interrogando ia trocar os objetos por droga porque é usuário; que o interrogando se recorda que era por volta de uma e pouco da manhã; que não tinham muitas pessoas na rua (...)”

Com base no exposto, concluo que a tese recursal de insuficiência probatória não deve prosperar. As provas orais, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, somadas à confissão do réu e à apreensão dos objetos roubados em sua posse, constituem um conjunto probatório robusto e coeso, plenamente capaz de sustentar a condenação imposta.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Apreensão (fl. 11), do Laudo Pericial (fls. 49/52) e da prova oral colhida em sede inquisitorial e em juízo, ressaltando que o próprio apelante confessou os fatos narrados na denúncia perante o magistrado
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0001783-93.2018.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 23.04.2024
)

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
manter
a condenação do réu, nos exatos termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.